Tribunal: TJES
Processo: 5014916-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 5014916-52.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.

In casu
, não há que se falar na nulidade da ação penal de origem, nem no relaxamento da prisão por invasão de domicílio, na medida em que
a ausência do mandado de busca e apreensão na hipótese ora versada não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois os agravantes foram presos em flagrante
com grande quantidade de drogas.

3.
Presença de condições pessoais favoráveis. Não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

4
.

Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014916-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 5014916-52.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.

In casu
, não há que se falar na nulidade da ação penal de origem, nem no relaxamento da prisão por invasão de domicílio, na medida em que
a ausência do mandado de busca e apreensão na hipótese ora versada não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois os agravantes foram presos em flagrante
com grande quantidade de drogas.

3.
Presença de condições pessoais favoráveis. Não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

4
.

Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 5014916-52.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Afonso Cláudio/
es
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
5014916-52.2023.8.08.0000
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente.
Afirma, ainda, que inexiste perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP) e que o d. magistrado não justificou o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra cautelar (art. 282, §6º, CPP).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a soltura do paciente, mediante o uso de tornozeleira eletrônica
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Liminar indeferida no mov. ID 6944972.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

D
epreende-se
que
no dia 11 de novembro de 2023, policiais militares receberem uma denúncia através do 190 informando que PEDRO HENRIQUE DA SILVA e LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO, ora Paciente, realizavam o tráfico de drogas em um bar, no Bairro Boa Fé. A denúncia informava as vestimentas dos investigados e as circunstâncias usadas para procederem à comercialização dos entorpecentes.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, chegando ao local, visualizaram o exato momento em que o Paciente teria supostamente arremessado em direção a mata um invólucro de cor vermelha, sendo que, após buscas, localizaram o material em questão, tratando-se de um invólucro contendo 15 “buchas” e 02 “filetes” de maconha.

Realizada a busca pessoal, localizaram, ainda, em poder do Paciente, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Os denunciados foram conduzidos à Delegacia e, posteriormente, encaminhados para realização de Audiência de Custódia, onde o juiz que presidiu o ato converteu a prisão em flagrante do Requerente em prisão preventiva, considerando estarem previstos os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
sob os seguintes fundamentos:

Isto posto, em cognição superficial, constato a presença de fundadas suspeitas de que os denunciados estavam exercendo a traficância de drogas naquele momento, eis que estavam juntos no citado bar, tal como relatado na informação anônima, bem como LEONARDO dispensou um invólucro com entorpecentes ao perceber a presença policial, o que, por ora, demonstra que o procedimento da polícia militar, consistente na abordagem e busca pessoal nos denunciados, foi legítimo e de acordo com as regras legais e constitucionais.

[...
]

Isto posto, neste momento, não há que se falar em nulidade da abordagem policial e em constrangimento ilegal pela afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio, eis que a atuação dos militares foi amparada em fundadas suspeitas de prática delitiva por parte dos denunciados.

Em relação a prisão preventiva, para que seja decretada e/ou mantida é imprescindível o preenchimento das seguintes condições: 1. Que o caso concreto admita prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; 2. Que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do referido diploma legal, sejam inadequadas ou insuficientes, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Analisando, os autos verifico que a denúncia imputou aos denunciados a prática da conduta delituosa tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, o caso concreto admite prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de
Processo Penal.

Em continuação, o art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a) fumus boni iuris - prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b) periculum libertatis - que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na situação em tela, presente o fumus boni iuris, pois existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva. Neste sentido: boletim de ocorrência; depoimentos dos policiais militares; auto de apreensão; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e interrogatório de MARCOS VANGELINO DA SILVA.

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que os denunciados, em concurso de agentes, traziam consigo entorpecentes para fins de traficância, inclusive de espécies diversas (maconha e cocaína), além de dinheiro fruto do comércio espúrio de drogas, bem como que o acusado PEDRO HENRIQUE vendeu um papelote de cocaína para MARCOS VANGELINO DA SILVA e ocultou petrechos destinados à traficância.

Ademais, a informação anônima deu conta que LEONARDO atuava como gerente do tráfico e que PEDRO HENRIQUE era responsável pela venda dos entorpecentes e repasse do dinheiro para LEONARDO. Além disso, os militares informaram a existência de outras denúncias relacionadas ao tráfico de drogas em face de LEONARDO.

Diante o exposto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta das condutas delituosas imputadas aos acusados demonstram que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar em favor do acusado LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO, tal pleito também não merece ser acolhido, eis que não há prova idônea nos autos dando conta que LEONARDO seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, posto que sua filha, de apenas um ano de idade, encontra-se aos cuidados da genitora GIORDANNA DE ALMEIDA RAIMUNDO, companheira do acusado.

Pelo exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO e PEDRO HENRIQUE DA SILVA NEVES, nos termos dos arts. 312, 313, I e II e 316, parágrafo único, todos do CPP.

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado com uma grande quantidade e variedade de drogas, além da existência de denúncias apócrifas quanto a gerência do tráfico por parte do paciente
.
E, em que pese alegar
em sentido contrário a tal intento,
as circunstâncias da apreensão demonstram que o paciente atuava em conjunto com o corréu, como exposto na decisão acima transcrita.

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

Inicialmente, quanto à suposta invasão domiciliar, ante
a
alegada falta de ordem judicial ou autorização do morador do imóvel, observa-se, dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, que a ação policial se deu após denúncia anônima de que o paciente e o acusado Pedro Henrique da Silva estariam realizando o comércio de entorpecentes em um Bar, no bairro Boa Fé, sendo que a denúncia descrevia, além das vestes dos citados indivíduos, que o paciente atuava como gerente do tráfico, de forma que Pedro Henrique realizava a entrega dos entorpecentes aos usuários e repassava os valores decorrentes da venda ao paciente Pedro.

Sobre o tema, impende registrar que a ausência do mandado de busca e apreensão na hipótese ora versada não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial.

Ad argumentandum tantum
, reputo inexistir ilegalidade a ser reconhecida no flagrante, porquanto, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais militares, constatantes das peças investigativas,
acerca das quais inexistem elementos concretos infirmadores,

o ingresso da residência do paciente foi franqueado por seu genitor,
dispensando-se ordem judicial para tanto. Confira-se:
TJSC, Apelação Criminal n. 0000385-20.2017.8.24.0159, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 04-02-2021
.

Como cediço, o ingresso na residência em casos como o apurado no feito originário da presente impetração – cuja descrição se encontra no fragmento abaixo transcrito da decisão proferida em audiência que converteu a prisão em flagrante em preventiva – é autorizado constitucionalmente, a teor do que dispõe o inciso XI, do art. 5º, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

D
iante do caráter permanente do delito e inserindo-se a diligência questionada na exceção prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna, não se vislumbra qualquer irregularidade em seu desfavor.

P
ortanto, não há que se falar em nulidade da ação penal de origem, nem no relaxamento da prisão por invasão de domicílio.

Examinando a decisão que decretou a prisão em sede de audiência de custódia, sobressai, de plano, que, está a mesma escorada em argumentos concretos extraídos dos elementos de convicção apurados em desfavor do paciente.

Sobreleva ressaltar, ainda, que
a decisão ulterior que indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva vista no ID 6887346 foi devidamente fundamentada e destacou que os requisitos da prisão cautelar subsistem. Assim, na falta de fatos ou motivos supervenientes que pudessem alterar a situação fática, a justificativa utilizada é suficiente.

Diante do quadro fático probatório analisado, resta claro o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e a gravidade concreta da conduta, portanto, a necessidade de segregação cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”

(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Da mesma forma, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividad
e.

Por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
do presente
writ
e
DENEGO ORDEM
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)